Tribunal: TJDFT
Processo: 0736235-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0736235-50.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA DE JESUS RODRIGUES COSTA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por BANCO DE BRASILIA S.A. – BRB contra as decisões IDs origem 167637237 e 170087026, proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção Integral de Salário c/ Indenização por Danos Morais c/ Liminar n. 0709587-21.2023.8.07.0004, ajuizada por MARIA DE JESUS RODRIGUES COSTA, ora agravada. Na decisão ID origem 167637237, prolatada em 4/8/2023, o Juízo deferiu parcialmente a tutela antecipada para limitar os descontos na conta corrente da autora a 30% (trinta por cento) do salário mensal, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Na decisão ID origem 170087026, proferida em 28/8/2023, o Juízo majorou a multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em vista da recalcitrância do BRB em cumprir a decisão supra. Nas razões recursais, o agravante relata que a agravada é servidora aposentada do Distrito Federal e que recebe renda bruta de R$ 10.431,90 (dez mil, quatrocentos e trinta e um reais e noventa centavos) e líquida de R$ 4.447,64 (quatro mil, novecentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos). Informa que a agravada contratou com ele diversos empréstimos, sendo 5 (cinco) com desconto no contracheque e outros em conta corrente. Sustenta que os abatimentos em folha observam a margem consignável e que os demais não devem sofrer limitação de 30% (trinta por cento), na forma do entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ fixado no Tema Repetitivo n. 1.085 e dos contratos firmados com base na autonomia da vontade. Defende que, caso seja mantida a limitação operada na primeira decisão recorrida, pelo menos a multa deve ser afastada, pois [...] a Autora tem feito uso reiterado de seu Cheque Especial, o que gera juros, IOF, entre outros encargos, gerando, igualmente, um provisionamento. Assim, fica impossível ao Banco dar efetivo cumprimento à 1 a Decisão enquanto a Autora/Agravada faz uso dessa modalidade de empréstimo, uma vez que, qualquer valor estornado na conta da cliente é absorvido pelo saldo negativo de cheque especial. [...] Nessa linha, argumenta que a penalidade não deveria ter sido aplicada, sequer majorada na segunda decisão recorrida. Acerca do perigo da demora, a ensejar o deferimento da tutela de urgência, alega o risco de sofrer prejuízos, pois está sendo diariamente multado por não cumprir uma decisão que, além de não ter amparo jurídico, não tem como ser efetivada. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo para que as 2 (duas) decisões recorridas sejam sobrestadas; b) no mérito, o provimento do recurso para reformar os pronunciamentos, de forma a reconhecer a legalidade dos descontos efetuados na conta corrente da agravada e afastar a multa. Preparo recolhido. Na decisão ID 51127985, indeferi a tutela de urgência recursal. A agravada apresenta contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, tomei conhecimento de que foi prolatada sentença de extinção do feito de origem com resolução de mérito, na qual o Juízo de 1o Grau confirmou a liminar deferida e julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes (ID origem 177271316). Quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Assim, considerando que o objeto deste recurso foi já apreciado na origem, mediante cognição exauriente, tenho que ocorreu a perda superveniente do objeto deste Agravo e, consequentemente, do interesse recursal. Nesse panorama, forçoso reconhecer prejudicado o presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o recurso por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença. Intimem-se. Oficie-se o Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator